Tribunal: STF
Processo: HC 266272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.023.808/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 17, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] a CONCESSÃO DA ORDEM para que, em suma, seja redimensionada a pena do paciente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (Artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006) em sua redução máxima e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional e respectiva substituição por pena restritiva de direito (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.023.808/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao apelo da defesa, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantida a pena final em 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 dias-multa.



    No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2.674.628/SP), que não foi conhecido por esta Corte. O acórdão transitou em julgado em 24/3/2025.



    Este habeas corpus foi impetrado em 5/8/2025.



    Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, impetrado após o trânsito em julgado da condenação.



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus.



    [...]



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse. É uma situação diversa da que se encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas corpus substitutivo" (AgRg no HC n. 905.233/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 17 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator